Tribunal: TJES
Processo: 5014669-72.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014669-72.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSAMARIA DE MORAIS FERREIRA RAMOS VOLPINI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014669-72.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
ROSAMARIA DE MORAIS FERREIRA RAMOS VOLPINI

RECORRIDO:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CONFIGURAÇÃO DA SURRECTIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c/c ação de indenização por danos morais ajuizada por

ROSAMARIA DE MORAIS FERREIRA RAMOS VOLPINI em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora narra que no dia 28 de setembro de 2022, após retornar para casa foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia pela requerida. Ademais, afirma que a concessionária também retirou o equipamento de medição (relógio) sem que a autora ou qualquer representante estivesse presente ao ato.

Alega que apurou junto à requerida que 02 (duas) contas estariam em atraso, quais sejam: a do mês de DEZEMBRO/2021 e a do mês de ABRIL/2021. Ainda, afirma que jamais foi notificada de qualquer débito em atraso pela concessionária.

Em sede de contestação, a requerida afirma que a autora teve a sua energia cortada em julho de 2021, em razão do débito de abril de 2021 e que ela teria religado a energia de forma indevida, portanto estaria autorizada a suspender o fornecimento a qualquer momento. Portanto, não há irregularidades na suspensão de energia ocorrida em outubro de 2022.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, Julgo Improcedentes os pedidos insertos na petição inicial e, via de consequência, torno sem efeito a liminar a seu tempo deferida. Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4943021, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada tendo em vista que ela não foi notificada sobre a suspensão de energia de 2021, tanto que durante 15 meses adimpliu com suas contas de energia sem qualquer aviso por parte da concessionária. Nesse sentido, sustenta que a retirada do aparelho sem a notificação prévia em razão de débitos com mais de noventa dias é indevida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo
, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento, formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

In casu,
entendo pela ocorrência da surrectio, tendo em vista que a recorrida emitiu faturas normalmente para a consumidora, mesmo após a reativação irregular, com isso,
para proceder com a retirada do medidor, deveria a recorrida ter, ao menos, notificado a consumidora.
Ademais, em relação à alegação que a recorrente encontrava-se em atraso com as contas de abril e dezembro de 2021, também não são hábeis a tornar legal a suspensão dos serviços, uma vez que já havia transcorrido o prazo de 90 dias, limite disposto no art. 357 da Resolução nº 1000 da ANEEL.

Devido a isso, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)